Tribunal: TJMT
Processo: 1001959-32.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001959-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MELISSA CAROLINA CORREA COSTA - CPF: 032.901.281-99 (RECORRENTE), FRANCISCO DE PAULA NASCIMENTO E SILVA - CPF: 038.260.411-35 (ADVOGADO), JETSMART AIRLINES S.A. - CNPJ: 35.184.890/0001-13 (RECORRIDO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para negar provimento ao recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O cancelamento do voo e o a não remarcação em voo alternativo extrapolam o mero aborrecimento, caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no CDC.

2. A indenização por danos morais arbitrada na origem (R$ 5.000,00) encontra-se abaixo dos parâmetros adotados por aquela Turma Recursal em casos semelhantes, sendo adequada a sua majoração para R$ 6.000,00, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

MELISSA CAROLINA CORREA COSTA, interpõe recurso inominado (Id.
289507851)
, no qual pugna pela majoração do
quantum
indenizatório.

JETSMART AIRLINES S.A., em contrarrazões (Id. 289507857), requer a manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025